Tribunal: TJDFT
Processo: 0717085-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717085-15.2025.8.07.0000 RECORRENTE: M VALLE CONSTRUCOES LTDA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. COTAS SOCIAIS. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo, desde logo, ser submetido a julgamento. 1.1. Agravo interno prejudicado. 2. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir a penhora das cotas sociais em desfavor dos devedores. 3. De acordo com a regra prevista no art. 861 do CPC, a penhora das quotas ou ações de sócio tem como objetivo o pagamento do valor da dívida pelos demais sócios ou pela própria sociedade empresária. 4. A medida impugnada está em harmonia com o dever do Juízo singular de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas necessárias para assegurar o efetivo implemento da tutela judicial, nos termos da regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC. 5. Aliás, convém destacar que a pretensão à satisfação de crédito é exercida de acordo com o interesse do credor, a quem incumbe a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora, nos termos das regras previstas nos artigos 797, parágrafo único, e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. A norma prevista no art. 789, do mesmo diploma processual, enuncia ainda que o devedor responde, pelas obrigações assumidas, com todos os bens que integram sua esfera patrimonial. 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 805 e 835, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que a penhora de cotas sociais foi deferida sem esgotar meios menos gravosos e bens de maior liquidez, contrariando a ordem legal. Articula que houve afronta ao princípio da menor onerosidade da execução. Enfatiza que somente é possível a penhora de quotas de sociedade desde que realizada após o esgotamento dos meios para localização de outros bens do devedor; b) artigo 524, inciso II, do CPC, diante da falta de memória de cálculo atualizada. Ressalta que a atualização periódica do débito é condição necessária à regularidade dos atos executivos, especialmente quando se trata de medida de natureza altamente gravosa, como é o caso da penhora de cotas sociais. Nos aspectos supramencionados aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF. 20.235. Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a aplicação de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 524, inciso II, 805 e 835, todos do CPC, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Além disso, o entendimento do acórdão impugnado, no sentido de que a ordem de preferência da penhora não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. REGRA NÃO ABSOLUTA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. A ordem de preferência de penhora estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil não é absoluta, podendo ser mitigada à luz das circunstâncias do caso concreto. Precedentes. 2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.492.392/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Outrossim, em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF. 20.235. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028